Tribunal: TJES
Processo: 5000995-26.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
SOLTURA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
DENEGADA A ORDEM.

1. O fato de ser deferida a liberdade provisória ao investigado, em audiência de custódia, não garante que ele responderá o processo solto.

2. Tendo

o Juiz da causa demonstrado, adequadamente, a necessidade da prisão preventiva, com menção às circunstâncias concretas do crime, à quantidade e variedade das drogas, as armas e munições apreendidas, especificando ainda o envolvimento e participação dos pacientes nos fatos delituosos, tem-se como correta a ordem de segregação cautelar.

3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000995-26.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARIO ANTONIO SABARDIM e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000995-26.2023.8.08.0000

PACIENTES: MARIO ANTONIO SABARDIM, RICHARD PASSOS FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARIO ANTONIO SABARDIM e RICHARD PASSOS FERREIRA
, em razão do suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, nos autos da ação criminal nº 0001292-17.2022.8.08.0045, por encontrarem-se presos preventivamente em razão da imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, e artigo 12, da Lei 10.826/2003.

Sustenta a defesa, em síntese, que: (i) os pacientes foram autuados em flagrante no dia 17/9/2022 e, em 19/9/2022, em audiência de custódia, foi-lhes concedida liberdade provisória; (ii) em 05/10/2022, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de todos os acusados em liberdade, incluindo os pacientes; (iii) no dia 19/01/2023, a autoridade coatora decretou a segregação cautelar com base em fundamentos confusos e injustificáveis; (iv) não há nos autos elementos que façam supor que os pacientes pretendiam se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas; (v) os pacientes estavam em plena liberdade, não descumpriram qualquer condição imposta, possuem residência fixa, são primários e exerciam atividade laboral lícita; (vi) os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para não determinar a prisão dos demais denunciados servem perfeitamente aos dois que tiveram sua liberdade cerceada.

Inicialmente, cumpre registrar que a liminar foi indeferida diante de insuficiência documental, haja vista que a defesa, quando protocolou a ação, inseriu os documentos que a instruem em link do Google Drive, expediente que não se revela adequado.

Neste momento, tendo a defesa técnica anexado no sistema PJE as peças processuais da ação de origem, além de terem sido apresentadas as informações cabíveis pela autoridade coatora, mostra-se possível e viável o julgamento do mérito.

Nesse diapasão, consta dos autos que, no dia 17 de setembro de 2022, no Bairro Gustavo Boone, em São Gabriel da Palha, Gilberto Alves de Araújo, Deivid de Araújo,
MARIO ANTÔNIO SABADIM,
Losivan Rodrigues da Silva, Luan Gomes da Silva Moraes, Marcos Vieira, Rafael Dias Soares, Gekson da Silva Linhares e
RICHARD PASSOS FERREIRA
, estavam associados, de modo estável e permanente, para guardarem, terem em depósito e venderem drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, envolvendo, ainda, adolescentes na prática delitiva. Além disso, no mesmo contexto, mantinham a posse de arma de fogo e munição.

Consta da denúncia (id. 4206330) que a Polícia Militar, por meio de seu serviço de inteligência, constatou que a pessoa de Gilberto Alves de Araújo vinha praticando tráfico de drogas com integrantes de sua família, em sua própria residência e nas casas de Gekson e
RICHARD
PASSOS FERREIRA
.

Diante dessa informação, o Ministério Público ajuizou ação cautelar para viabilizar a busca e apreensão domiciliar. Logrando êxito na pretensão, e cumprido o mandado na residência localizada na Rua Adroaldo Capi Pereira, nº 140, Bairro Gustavo Boone, os agentes de polícia avistaram diversos indivíduos no andar de cima da edificação pertencente à pessoa de
MARIO ANTONIO SABADIM
.

Por sua vez, um dos indivíduos, ao ser visto, arremessou um objeto no telhado de uma casa do outro lado da rua, sendo constatado, posteriormente, que se tratava de um invólucro contendo 28 (vinte e oito) pedras de “crack”.

Ao seu turno, ao entrarem na residência, os policiais encontraram Gilberto, Losivan, Luan, Marcos,
MARIO ANTONIO
SABADIM
, Rafael,
RICHARD PASSOS FERREIRA
, além dos adolescentes J. V. P. S., J. P. D. M e G. B. R.

Em busca pessoal, com Losivan foram encontradas seis munições de calibre .38, com Luan, quatro munições calibre .38 e uma calibre .32.

Além disso, em um dos cômodos do fundo do imóvel de
MÁRIO ATONIO SABADIM
, foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver marca Taurus, calibre .38, municiado com seis munições, e uma outra de fabricação artesanal.

Prosseguindo na diligência, na residência de Gilberto, no andar de baixo, foram encontrados dentro de um isopor 35 (trinta e cinco) pedras de crack e R$ 1.437,00 (um mil, quatrocentos e trinta e sete reais).

Paralelo à ação policial mencionada, também foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência de
RICHARD PASSOS FERREIRA
, localizada na Rua Adroaldo Capi Pereira, nº 118, Bairro Gustavo Boone, local em que o réu Deivid tentou fugir dispensando dois embrulhos contendo 259 (duzentos e cinquenta e nove) pedras de crack, 05 (cinco) buchas de maconha, 69 (sessenta e nove) papelotes de cocaína e R$ 831,00 (oitocentos e trinta e um reais) em notas fracionadas. Já em busca pessoal, apreendeu-se a quantia de R$ 931,00 (novecentos e trinta e um reais), também em notas fracionadas.

De acordo com a peça acusatória, a associação formada pelos réus vem disputando o controle do tráfico no Bairro Gustavo Boone com os traficantes do Bairro Asa Branca, disputa esta que resultou, inclusive, na morte de um integrante do segundo grupo.

Realizada audiência de custódia em 19/9/2022, aos réus
MARIO ANTONIO SABARDIM
e
RICHARD PASSOS FERREIRA
foi concedida a liberdade provisória sob o fundamento de que são primários, de bons antecedentes, possuem residência fixa e emprego lícito (id. 4206944, pp. 37/40).

Nada obstante, após requerimento de decretação de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público na denúncia, a autoridade coatora fixou a medida cautelar de segregação de liberdade com base na garantia da ordem pública.

Para tanto, destacou que
na casa de ambos os pacientes foram encontradas armas/entorpecentes
. Ademais, ressaltou, em relação ao paciente Mario, que
“todos os indivíduos encontravam-se em sua residência no momento da chegada da polícia, local que inclusive, foram encontradas várias drogas, armas e munições em cômodos da casa, bem como com os envolvidos”
(id. 4206948, pp. 12/15).

Pois bem.

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
provas
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato dos crimes em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”
(STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Com efeito, entendo que o pressuposto da necessidade
não está devidamente justificado.

Isto porque, entre o momento em que foi concedida a liberdade provisória aos pacientes (19/9/2022) e a decisão por meio da qual foi decretada a sua prisão preventiva (19/01/2023), não foi apresentado pela autoridade coatora
nenhum fato novo
que pudesse justificar a decretação da segregação cautelar.

Com efeito, a autoridade coatora justificou a necessidade da prisão provisória com base em circunstâncias que foram identificadas no dia da ação policial que culminou na prisão em flagrante.

Nada obstante, informado dos fatos, por sua vez, o juiz da audiência de custódia concedeu a liberdade provisória aos pacientes, considerando suas circunstâncias pessoais.

Nesse contexto, saliento que compartilho do entendimento de ser vedado ao Magistrado proferir nova decisão acerca da liberdade de réu com conteúdo decisório contrário a decisão anterior
se não restarem presentes fatos/elementos novos
. Nesse sentido está o posicionamento da 1ª Colenda Câmara Criminal em situação semelhante:

PROCESSO PENAL. FLAGRANTE.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE DEFERIDA
MEDIANTE FIANÇA. CRIME DO ART. 16 DA LEI DE ARMAS. INAFIANÇÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 16, parágrafo único, inciso I da Lei nº 10.826/2003 equipara ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito quem suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Como se observa, por expressa previsão legal, conferiu-se o mesmo tratamento do caput do art. 16 às hipóteses previstas no parágrafo único, atraindo os consectários relativos aos crimes hediondos, na forma do art. 1º da Lei de 8.072/90. 2.
Ainda que a decisão que verse sobre custódia processual tenha natureza cautelar e, por isso, possa ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, deve existir alguma alteração no plano fático que justifique essa modificação.
3.
O instituto da prisão preventiva rege-se pela cláusula conhecida como rebus SIC stantibus, o que, ao mesmo tempo que permite a sua alteração caso também sejam alterados os motivos ensejadores, veda a sua revisão pelo julgador caso a situação permaneça a mesma daquela que existia ao tempo do primeiro pronunciamento
. 4. Ordem concedida. (TJES; HC 0024762-23.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 02/10/2019; DJES 14/10/2019)

Deste modo, a meu ver, era vedado ao Magistrado de primeiro grau
rever decisão anterior sem qualquer alteração fática
, sob pena de se violar, ainda, a segurança jurídica.

Destarte, ainda que a contemporaneidade da prisão preventiva não esteja necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar (STF; HC-AgR 222.938; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 22/02/2023; DJE 27/02/2023), cabe ressaltar que, após a colocação em liberdade, não houve sequer notícia de que os pacientes estivessem descumprindo as cautelares impostas, ou que foram novamente presos em flagrante delito.

Diante do exposto, não houve a devida motivação, na decretação da medida segregacionista, que pudesse identificar a sua necessidade naquele momento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONCEDO a ordem para revogar a prisão preventiva e restabelecer a aplicação das medidas cautelares outrora fixadas.

É como voto.

Caso assim esta eg. Corte entenda,
EXPEÇA
M
-SE os competentes alvarás de soltura
, salvo se por outro motivo os pacientes estiverem presos.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
00995
-26.2023.8.08.0000

PACIENTE:
MARIO ANTONIO SABARDIM E OUTROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR: EXM.º DES.
HELIMAR PINTO

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares.

Após atenta análise do voto proferido pelo Eminente Des. Relator
,
a despeito de toda a admiração que nutro por Sua Excelência
,
cheguei, na qualidade de
vogal
, a conclusão diversa.

Sua Excelência entendeu por conceder a ordem aos pacientes, sob o fundamento de que
entre o momento em que foi concedida a liberdade provisória (19/9/2022) e a decisão por meio da qual foi decretada a sua prisão preventiva (19/01/2023), não foi apresentado pela autoridade coatora
nenhum fato novo

que pudesse justificar a decretação da segregação cautelar.

Como
se sabe,
o fato de ser deferida a liberdade provisória ao investigado em audiência de custódia não garante que ele responderá o processo solto.

De posse dos elementos de informação obtidos em sede inquisitorial, o juízo processante, entendeu, corretamente, que estavam
presentes os requisitos da custódia cautelar
em razão da
gravidade em concreto
da conduta praticada pelos pacientes.

Como exarado pelo magistrado:

[
...] consta que no dia 17/09/2022, o serviço de inteligência da Polícia, realizou o cumprimento do referido mandado no imóvel de Mário Antônio Sabardim e ao chegarem ao local, avistaram diversos indivíduos no andar de cima, sendo que um deles arremessou um objeto no telhado do imóvel do outro lado da rua, ao perceber a chegada da polícia. Posteriormente a polícia obteve êxito em apreender o referido objeto se tratando de um invólucro contendo pedras de crack, destinadas à comercialização.

Ao entrarem no imóvel, a polícia encontrou no local Gilberto Alves de Araújo, Losivan Rodrigues da Silva, Luan Gomes da Silva Moraes, Marcos Vieira, Mario Antônio Sabardim, Rafael Dias Soares, Ricardo Passos Ferreira, além dos adolescentes João Victor Pereira Sabardim, João Pedro Da Macena e Geisel Bergue Rodrigues.

Em busca pessoal com Louzivan foram encontradas seis munições de calibre .38, com Luan quatro munições .38 e uma calibre .32. Além disso, a semovente canina Jade encontrou em um dos cômodos no fundo do imóvel de Mario Antônio duas armas de fogo, sendo um revólver marca Taurus, calibre .38, numeração 391331, municiada com seis munições e a outra dentro da residência foi encontrada uma arma de fabricação caseira artesanal, escondida entre materiais de costura. Na residência de Gilberto, no andar de baixo, foi encontrado um isopor, 35 pedras de crack e R$ 1.437,00 em espécie.

Consta por fim, que na residência de Richard, também foi cumprido mandado de busca e apreensão, sendo que ele, ao perceber a chegada da polícia dispensou dois embrulhos e tentou fugir. Entretanto a polícia conseguiu contê-lo, realizando busca pessoal, onde foi encontrado R$ 931,00 em notas fracionadas. Após, a polícia obteve êxito em encontrar o material por ele dispensado, o qual continha 259 pedras de crack, 05 buchas de maconha, 69 papelotes de cocaína e R$ 831,00 em notas fracionadas.

Insta consignar que, com relação ao acusado Mário Antônio Sabardim, em que pese ter negado envolvimento no crime em apreço, conforme declaração prestada perante a autoridade policial, verifico que todos indivíduos encontravam-se em sua residência no momento da chegada da polícia, local que inclusive, foram encontradas várias drogas, armas e munições em cômodos da casa, bem como com os envolvidos.

Ademais, a polícia encontrou também, um invólucro contendo pedras de crack no telhado da residência do outro lado da rua, o qual foi arremessado por um indivíduo que estava na residência do réu Mário, ao perceber a chegada da polícia.[...]

A conclusão a que chegou o Juízo processante
não merece reparos
.

De fato, nas casas dos dois pacientes foram encontradas as drogas e as armas apreendidas, o que demonstra a periculosidade acentuada dos agentes, já que utilizavam de suas residências para a guarda e acondicionamento das drogas e armas.

As circunstâncias concretas do flagrante não permitem a concessão de liberdade aos pacientes.

Não desconheço a jurisprudência dos tribunais superiores
que entende pela ilegalidade de prisão preventiva decretada após a concessão de liberdade provisória, ante a ausência de "fatos novos a justificar a atualidade e necessidade da custódia" (HC 409.370/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 19/9/2017, DJe 24/11/2017).

Esse entendimento, contudo, não pode ser aplicado na espécie dos autos
, na medida em que
poucos meses
após a concessão de liberdade provisória o juiz responsável pela causa, ao tomar conhecimento detalhado acerca das circunstâncias do estado flagrancial, o que, em geral, não ocorre,
pelo menos não de maneira aprofundada
, em audiência de custódia –, verificou que os pacientes utilizavam de suas respectivas residências para a guarda de drogas e armas,
tendo um deles inclusive dispensando considerável material entorpecente
, posteriormente apreendido.

Friso que, em meu entender, a regra relativa à “ausência de fatos novos”
deve ser
mitigada
nos casos em que os Juízos que proferiram as decisões não forem os mesmos,
como no caso em análise
.

Nesse contexto, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública
, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

Sendo assim, rogando vênias ao Exm.º Des. Relator,
denego a ordem pretendida.

É como voto, respeitosamente.

VOTO VENCEDOR

O eminente Relator, Des. Helimar Pinto, concedeu a ordem de habeas corpus
para revogar a prisão preventiva dos pacientes MARIO ANTONIO SABARDIM e
RICHARD PASSOS FERREIRA, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei no 11.343/06) e posse de arma de fogo de uso
permitido (art. 12, da Lei no 10.826/03).

Em seu voto, o Des. Relator ponderou que, entre o momento em que foi
concedida a liberdade provisória aos pacientes na audiência de custódia, até a decisão que
decretou a prisão preventiva pelo Juiz da causa, após requerimento formulado pelo
Ministério Público na denúncia, não ocorreu nenhum fato novo que justifique a segregação
cautelar.

Todavia, peço vênia ao Relator, a quem rendo minhas homenagens, para
apresentar voto divergente.

É que, tendo o Juiz da causa demonstrado adequadamente a necessidade da
prisão preventiva, com menção às circunstâncias concretas do crime, à quantidade e
variedade das drogas (63 pedras de crack e 02 papelotes de cocaína), as armas e munições
apreendidas (02 revólveres calibre .38, com 06 munições, 01 arma de fabricação artesanal,
08 munições .38 e 01 munição .32), especificando ainda o envolvimento e participação dos
pacientes nos fatos delituosos, tenho como correta a ordem de segregação cautelar.

Outrossim, o STJ já decidiu que, o fato de ser deferida a liberdade provisória
ao investigado, em audiência de custódia, não garante que ele responderá ao processo
solto, nada impedindo que, a qualquer momento, seja novamente decretada a prisão
cautelar. Cito precedente: RHC n. 82.000/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
relatora para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
12/9/2017, DJe de 4/10/2017.

Neste termos, peço vênia ao Des. Relator, e em consonância com o parecer
ministerial (id no 4431438), DIVIRJO de seu voto e DENEGO A ORDEM DE HABEAS
CORPUS, para manter a decisão de 1o Grau, que decretou a prisão preventiva dos
pacientes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.